Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I - De acordo com a Lei 9.656/98, 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos "urgência" e "emergência" devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade.

II - A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico-hospitalar, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, deve ser precedida de prova inequívoca da desnecessidade do procedimento.

III - Recurso desprovido.